Tribunal: STF
Processo: RE 75000
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-27
Data de publicação: 1980-05-27

Ementa:
L. CONSTITUIÇÃO DE 1967, ARTIGOS 163 E 169. LEI N. 2004 DE
3.10.953, ART. 2. MONOPOLIO DAS ATIVIDADES PERTINENTES A PESQUISA
E A LAVRA DO PETROLEO. NÃO SE TRATA DE SERVIÇO PÚBLICO INERENTE A
ESTRUTURA POLITICA DA UNIÃO FEDERAL, A SIM DE MONOPOLIO LEGALIZADO
PARA PROTEGER O INTERESSE GERAL ENVOLVIDO NAS REFERIDAS
ATIVIDADES.
2. O PRINCÍPIO DA IMUNIDADE TRIBUTARIA RECIPROCA NÃO FAVORECE A
PETROLEO BRASILEIRA S.A. - PETROBRAS, QUE E SOCIEDADE COMERCIAL DE
ECONOMIA MISTA SEM SER DELEGATARIA DA UNIÃO PARA EXECUTAR SERVIÇO
QUE A ESTA SEJA INERENTE COMO PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.
3. IMPOSTO DE TRANSMISSAO DE IMÓVEL ENTRE VIVOS COBRADO PELO
ESTADO DE SÃO PAULO A PETROBRAS. E LEGITIMA A COBRANÇA.
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE O STF NEGA PROVIMENTO PARA
CONFIRMAR O ACÓRDÃO QUE JULGOU EXIGIVEL O REFERIDO IMPOSTO.